Tribunal: TJES
Processo: 0017783-70.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO.
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA.
CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO SERASA. NÃO CONFIGURADO.
PAGAMENTO DA PARCELA DE ENTRADA.
AUSÊNCIA DE
RETIRADA DO NOME DO APELANTE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SERASA
.

SÚMULA 5
48
DO STJ. NÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO.
DANOS MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS
. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

Não há que se falar em cerceamento de defesa
,

tendo
o documento juntado aos autos se mostrado suficiente para identificar tanto a data de inclusão dos dados do apelante no SERASA, quanto a data de sua exclusã
o.

2.
E
mbora a relação existente entre os litigantes seja de caráter consumerista, devendo, portanto, ser analisada sob os ditames estabelecidos no CDC, não está a parte apelante dispensada do dever de demonstrar a existência de fato constitutivo de seu direito, a teor do que determina o artigo 373, I, do CPC/
15
.

3
.

Em que pese o inconformismo do apelante, verifica-se que não houve falha do banco apelado.
Isso porque, a partir da
análise do acordo celebrado nos autos da ação monitória nº 0023966-53.2017.8.08.0048,
nota-se
que o
que de fato ocorreu foi a
mera renegociação do débito
com
alteração de prazo para pagamento das parcelas,
sendo uma entrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e o saldo remanescente em 60 (sessenta) parcelas fixas, mensais e consecutivas no valor de R$ 1.615,34 (hum mil, seiscentos e quinze reais e trinta e quatro centavos), a partir de março de 2019,

o que
não constitui, por si só, novação da dívida anterior, uma vez que
não foi promovida
a alteração substancial da obrigação para caracterizar a intenção de novar (art. 360, I do CC).

4
.
Logo, inexistindo novação, seria lícito à instituição financeira recorrente somente retirar o nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento integral do valor negociado.

5
.
Nesse sentido, inclusive, é o entendimento da Súmula 548 do STJ,
ao
estabelece
r
que “
incube ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cindo dias úteis,
a partir do integral e efetivo pagamento do débito
”.

6
.
Não bastasse a legalidade da manutenção do registro por força da lei,
a análise do acordo entabulado

não
d
á
a entender que
com
o pagamento d
a entrada da negociação da dívida o apelado promoveria, de imediato, a regularização do nome do autor, ora apelante, do cadastro de restrição ao crédito,
pelo contrário, constou expressamente na cláusula VI a ressalva de que
“
fica ciente o réu de que o Banco Autor não tem nenhuma responsabilidade pela manutenção provisória de eventual restrição judicial oriunda deste processo, que possa perdurar em seu nome/CPF/CNPJ
.

7
.
Sendo assim,
diante d
a inexistência de provas do pagamento da integralidade das parcelas do acordo de renegociação firmado, artigo 373, I, do CPC, não há que se falar em ilegalidade na manutenção da inscrição impugnada.

8
.

Por fim, convém registrar que, embora
o apelante
não tenha efetuado o pagamento integral da dívida,
o banco apelado
, agindo de boa-fé, procedeu a baixa da restrição junto aos órgãos de proteção de crédito 0
8
(
oito
) dias úteis após o pagamento d
o valor de
entrada do acordo,
que ocorreu em 29/01/2019
.

9
.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017783-70.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO SA
APELADO: FABRICIO DELGADO SANTOS
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO.
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA.
CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO SERASA. NÃO CONFIGURADO.
PAGAMENTO DA PARCELA DE ENTRADA.
AUSÊNCIA DE
RETIRADA DO NOME DO APELANTE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SERASA
.

SÚMULA 5
48
DO STJ. NÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO.
DANOS MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS
. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

Não há que se falar em cerceamento de defesa
,

tendo
o documento juntado aos autos se mostrado suficiente para identificar tanto a data de inclusão dos dados do apelante no SERASA, quanto a data de sua exclusã
o.

2.
E
mbora a relação existente entre os litigantes seja de caráter consumerista, devendo, portanto, ser analisada sob os ditames estabelecidos no CDC, não está a parte apelante dispensada do dever de demonstrar a existência de fato constitutivo de seu direito, a teor do que determina o artigo 373, I, do CPC/
15
.

3
.

Em que pese o inconformismo do apelante, verifica-se que não houve falha do banco apelado.
Isso porque, a partir da
análise do acordo celebrado nos autos da ação monitória nº 0023966-53.2017.8.08.0048,
nota-se
que o
que de fato ocorreu foi a
mera renegociação do débito
com
alteração de prazo para pagamento das parcelas,
sendo uma entrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e o saldo remanescente em 60 (sessenta) parcelas fixas, mensais e consecutivas no valor de R$ 1.615,34 (hum mil, seiscentos e quinze reais e trinta e quatro centavos), a partir de março de 2019,

o que
não constitui, por si só, novação da dívida anterior, uma vez que
não foi promovida
a alteração substancial da obrigação para caracterizar a intenção de novar (art. 360, I do CC).

4
.
Logo, inexistindo novação, seria lícito à instituição financeira recorrente somente retirar o nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento integral do valor negociado.

5
.
Nesse sentido, inclusive, é o entendimento da Súmula 548 do STJ,
ao
estabelece
r
que “
incube ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cindo dias úteis,
a partir do integral e efetivo pagamento do débito
”.

6
.
Não bastasse a legalidade da manutenção do registro por força da lei,
a análise do acordo entabulado

não
d
á
a entender que
com
o pagamento d
a entrada da negociação da dívida o apelado promoveria, de imediato, a regularização do nome do autor, ora apelante, do cadastro de restrição ao crédito,
pelo contrário, constou expressamente na cláusula VI a ressalva de que
“
fica ciente o réu de que o Banco Autor não tem nenhuma responsabilidade pela manutenção provisória de eventual restrição judicial oriunda deste processo, que possa perdurar em seu nome/CPF/CNPJ
.

7
.
Sendo assim,
diante d
a inexistência de provas do pagamento da integralidade das parcelas do acordo de renegociação firmado, artigo 373, I, do CPC, não há que se falar em ilegalidade na manutenção da inscrição impugnada.

8
.

Por fim, convém registrar que, embora
o apelante
não tenha efetuado o pagamento integral da dívida,
o banco apelado
, agindo de boa-fé, procedeu a baixa da restrição junto aos órgãos de proteção de crédito 0
8
(
oito
) dias úteis após o pagamento d
o valor de
entrada do acordo,
que ocorreu em 29/01/2019
.

9
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0017783-70.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: FABRICIO DELGADO SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S

Advogado do(a) APELADO: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS - ES8887-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
FABRÍCIO DELGADO SANTOS
em face da r. sentença de fls. 311/335 dos autos digitalizados, proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida pelo apelante em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
que julgou improcedente o pedido autoral e declarou exigível o débito discutido nos autos, bem como condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita deferido.

O apelante apresentou razões às fls. 21/37 do vol. 02, dos autos digitalizados, sustentando, em síntese, que:
(i)
formalizou, em 29 de janeiro de 2019, um acordo para quitação do contrato referente ao empréstimo consignado e, após a quitação do valor da primeira parcela, deu entrada na documentação junto à Caixa Econômica para finalizar a negociação da venda de seu imóvel, porém, para sua surpresa, foi informado que o seu nome estava com restrição no SERASA, por dívida existente junto ao apelado;
(ii)
mesmo após o pagamento do acordo não houve a retirada do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que impossibilitou a venda do seu imóvel;
(iii)
houve cerceamento de defesa ante a ausência de apreciação do seu pedido de expedição de ofício ao SERASA para que informe a data em que fora inserida a restrição por ordem da Recorrida e quando ocorreu a sua exclusão, prova esta imprescindível para o julgamento da lide;
(iv)
deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, pois visível é a necessidade de inversão do ônus da prova em seu benefício.

Assim, pugnou pela nulidade da r. sentença a quo para que seja oficiado o órgão de proteção ao crédito - SERASA ou, caso não seja reconhecida a nulidade, seja o presente apelo acolhido para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de danos morais, custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, fls. 49/65, vol.02, o apelado requereu seja negado provimento ao recurso, mantendo a r. sentença a quo e, em caso de eventual condenação sejam observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

P
ois bem.

Na origem, trata-se a demanda de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
FABRÍCIO DELGADO SANTOS,
ora apelante, em face de
BANCO BRADESCO S/A
, alegando que foi surpreendido pela negativação de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo apelado, requerendo, em síntese, a sua exclusão, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais.

Narrou o apelante que, visando realizar a venda de um imóvel de sua propriedade, procurou o banco apelado, através do escritório de cobrança, e formalizou um acordo para quitação do contrato referente ao empréstimo consignado que deu ensejou à negativação do seu nome.

No acordo restou estabelecido o pagamento de uma entrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), via boleto e débito em conta.

Após o pagamento do valor de entrada, alega ter dado início à documentação para finalizar a negociação da venda do seu imóvel, contudo, não conseguiu dar continuidade por seu nome ainda constar no cadastro de proteção ao crédito como inadimplente junto ao apelado, referente ao acordo já pago.

Em razão disso, alegou que a manutenção do seu nome em cadastros de proteção ao crédito é indevida, motivo pela qual requereu o deferimento liminar para imediata retirada do seu nome do órgão de proteção ao crédito - SERASA e, no mérito, a condenação do apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau para determinar a citação do banco apelado, deferir a inversão do ônus da prova e os benefícios da assistência judiciária gratuita.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, contudo, de exigibilidade suspensa diante da justiça gratuita deferida.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, o
apelante sustenta que teve seu direito cerceado por não ter sido apreciado seu pedido de expedição de ofício ao SERASA
para apresentar informação acerca da data da
inclusão e
exclusão do
seu
nome
junto aquele órgão
.

Sem razão alguma o apelante vez que, em análise dos autos, verifica-se que tal informação já foi juntada à fl. 249, vol. 01, dos autos digitalizados,
documentos do
qual se extrai que o nome do apelante foi
incluído no órgão de proteção ao crédito - SERASA em 16/01/2019 e
excluído em 08/02/2019,
conforme se pode aferir:

Desse
modo,
tendo o documento juntado aos autos se mostrado suficiente para identificar tanto a data de inclusão dos dados do apelante no SERASA, quanto a data de sua exclusão,
não há que se falar em cerceamento de defesa.

Verifica-se, ainda, que a relação jurídica entre as partes é tipicamente de consumo, eis que o apelante se enquadra no conceito de consumidor, assegurada a correta aplicação do instituto da inversão do ônus da prova como feito pelo juízo a quo.

Embora a relação existente entre os litigantes seja de caráter consumerista, devendo, portanto, ser analisada sob os ditames estabelecidos no CDC, não está a parte apelante dispensada do dever de demonstrar a existência de fato constitutivo de seu direito, a teor do que determina o artigo 373, I, do CPC/15.

Dito isso, é impositivo reconhecer que o fornecedor responde, de forma objetiva, pelos danos e vícios causados ao consumidor em razão do produto ou do serviço prestado, nos termos do art. 14 da referida lei consumerista, bastando que, para que reste configurado o dever de indenizar, estejam comprovados a conduta e o dano e que o nexo de causalidade esteja hígido, como se vê abaixo:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Verifica-se, de forma indiscutível que o apelante possui relação jurídica com o banco apelado, conforme se observa nos documentos juntados pelo autor em sua exordial (fls. 51/81 dos autos digitalizados).

O apelante sustenta que existiu inadimplência, o que gerou a anotação desfavorável em seu CPF, mas, posteriormente, houve a renegociação do débito e a quitação da parcela de entrada, porém, o banco apelado manteve seu nome no rol dos maus pagadores.

Da análise dos autos, nota-se que o apelante comprova que realizou o pagamento do valor de entrada relativo à negociação do débito no dia
29/01/19
, fls. 55 e 57, e que no dia
06/02/2019
ainda persistia o seu nome negativado junto ao órgão de proteção ao crédito - SERASA, fl. 63.

O apelado, por sua vez, alegou que realizou acordo extrajudicial nos autos da ação monitória nº 0023966-53.2017.8.08.0048 em face do apelante, para pagamento parcelado da dívida, sendo protocolizado em
05/02/2019
, fls. 239/247, vol.01 dos autos digitalizados, ainda pendente de homologação pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra e que, mesmo assim, em
08/02/2019
, promoveu a exclusão do nome do apelante dos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, três dias após o protocolo do acordo.

Em que pese o inconformismo do apelante, verifica-se que não houve falha do banco apelado. Isso porque, a partir da análise do acordo celebrado nos autos da ação monitória nº 0023966-53.2017.8.08.0048, nota-se que o que de fato ocorreu foi a mera renegociação do débito com alteração de prazo para pagamento das parcelas, sendo uma entrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e o saldo remanescente em 60 (sessenta) parcelas fixas, mensais e consecutivas no valor de R$ 1.615,34 (hum mil, seiscentos e quinze reais e trinta e quatro centavos), a partir de março de 2019, o que não constitui, por si só, novação da dívida anterior, uma vez que não foi promovida a alteração substancial da obrigação para caracterizar a intenção de novar (art. 360, I do CC).

Logo, inexistindo novação, seria lícito à instituição financeira recorrente retirar o nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento integral do valor negociado.

Ademais, a análise do acordo entabulado não autoriza concluir que com o pagamento da entrada (1a parcela) do contrato de refinanciamento da dívida o apelado promoveria, de imediato, a regularização do nome do autor, ora apelante, nos cadastros de restrição ao crédito. Ao contrário, constou expressamente na cláusula VI a ressalva de que “
fica ciente o réu de que o Banco Autor não tem nenhuma responsabilidade pela manutenção provisória de eventual restrição judicial oriunda deste processo, que possa perdurar em seu nome/CPF/CNPJ
”.

Convém ainda registrar que, embora o apelante não tenha efetuado o pagamento integral da dívida, o banco apelado, agindo de boa-fé, procedeu a baixa da restrição junto aos órgãos de proteção de crédito 08 (oito) dias úteis após o pagamento do valor de entrada do acordo, ocorrido em 29/01/2019, por mera liberalidade do credor.

Nesse sentido, não cabe a aplicação, neste caso, do entendimento da Súmula 548 do STJ ao dispor que “
incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cindo dias úteis,
a partir do integral e efetivo pagamento do débito
”, por não ter sido comprovado o pagamento integral do débito, mas apenas da 1ª parcela.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial dos Tribunais.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO ALEGADAMENTE INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. DANOS MORAIS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. INSUBSISTÊNCIA.
RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO DÁ ENSEJO À EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO
. ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES QUE NÃO SE REVESTE DE CARÁTER DE NOVAÇÃO.
INAPLICAÇÃO DA SÚMULA N. 548 DO STJ. EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO QUE DAR-SE-Á ATÉ CINCO DIAS APÓS QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. OBSERVÂNCIA AO LAPSO TEMPORAL
. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. “Os requisitos essenciais à configuração da novação são: a intenção de novar, a preexistência de obrigação e a criação de nova obrigação, podendo também ser reconhecida, em razão da evidente incompatibilidade da nova obrigação com a anterior. Com efeito, em regra, a renegociação de dívida, com, v.g., prorrogação do prazo para pagamento, redução dos encargos futuros e apresentação de novas garantias, tem, apenas, o efeito de roborar a obrigação, sem nová-la” (STJ, REsp 1231373/MT, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 7-2-2017). HONORÁRIOS RECURSAIS. EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUSPENSAS (ART. 98, § 3.º DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50061851120208240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5006185-11.2020.8.24.0038, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 19/10/2021, Sexta Câmara de Direito Civil).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005506-85.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ISRAEL ALMEIDA LUZ JUNIOR Advogado (s): LUCAS DA ROCHA MICHELI APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado (s):HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO ACORDÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DEVIDA. APELANTE QUE SE MANTEVE INADIMPLENTE POR LONGO PERÍODO. ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE. OBRIGAÇÃO NÃO EXTINTA. LEGITIMIDADE DA PERMANÊNCIA DO NOME DO APELANTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I – A instituição financeira agiu no exercício regular de direito ao inscrever o nome do Apelante nos cadastros de inadimplentes, vez que houve o inadimplemento de muitos débitos oriundos de compras efetuadas com cartão de crédito. Em relação a tal ponto, não há controvérsia. II -
Após o pagamento da primeira parcela do refinanciamento da dívida, o Apelante se insurgiu contra a permanência do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Esclareça-se que enquanto remanescerem débitos a serem quitados, o Banco não está obrigado a promover a exclusão do nome do Apelante dos cadastros restritivos. Ressalte-se que não há nos autos qualquer comprovação de que o Apelado, por meio de acordo, se comprometeu a fazê-lo.
III –
Consoante o STJ, apenas “após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador,” ( REsp nº 1.424.792/BA, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/9/2014)
IV - Sentença mantida. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005506-85.2022.8.05.0080, oriundos da 4ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante ISRAEL ALMEIDA LUZ JUNIOR e como Apelado BANCO PAN S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2022. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (TJ-BA - APL: 80055068520228050080 4ª V DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DE FEIRA DE SANTANA, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2022).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DÍVIDA - NOVAÇÃO - INEXISTÊNCIA - PARCELAMENTO - MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. A novação não se presume, devendo ser efetivamente demonstrada.
É lícita a manutenção do nome do devedor junto aos órgãos restritivos de crédito até o pagamento integral da dívida parcelada em prestações (inteligência da súmula 548 do STJ).

Se os elementos de convicção presentes nos autos deixam evidente o fato de que não houve novação e tampouco quitação integral da dívida, não há que se falar em ilegalidade na manutenção da inscrição do nome da devedora no cadastro de inadimplentes
. (TJ-MG - AC: 10000221444110001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2022)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - ACORDO JUDICIAL - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO ACORDO - LICITUDE - EXCLUSÃO A PARTIR DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. O acordo entre credor e devedor, com o objetivo de possibilitar o cumprimento da obrigação, estipulando o parcelamento da dívida, não configura, por si só, novação, não havendo criação de nova obrigação que substitua a anterior. 2. É lícita a manutenção do nome do devedor junto aos órgãos restritivos de crédito até o pagamento integral da dívida parcelada em prestações. 3. Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito (Súmula 548 do STJ). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.039589-1/002, Relator (a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2021, publicação da súmula em 21/ 05/ 2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA.(I) PEDIDO DE DANOS MORAIS NO VALOR SUGERIDO DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. MANUTENÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR SUGERIDO DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). (II)
ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA/RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA DÍVIDA APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA RENEGOCIAÇÃO. FACULDADE DA CREDORA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. SÚMULA N. 548 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DA RESTRIÇÃO, APENAS COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA PARTE RÉ. DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (TJPR - 10ª Câmara Cível - 0015680-06.2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE KOZECHEN - J. 06.03.2023) (TJ-PR - APL: 00156800620208160001 Curitiba 0015680-06.2020.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Alexandre Kozechen, Data de Julgamento: 06/03/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023).

Sendo assim, considerando a inexistência de provas do pagamento da integralidade das parcelas do acordo de renegociação firmado, artigo 373, I, do CPC, não haveria que se falar em ilegalidade na demora da retirada do seu nome do órgão de proteção ao crédito – SERASA.

Face ao exposto, conclui-se que não tendo havido o adimplemento total da dívida, a manutenção do registro do nome do apelante no cadastro de proteção ao crédito constitui mero exercício regular de direito. Portanto, não há que se falar em ilegalidade na conduta do banco apelado, tampouco em danos morais passíveis de indenização, devendo ser mantida a sentença a quo, pelos seus doutos fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Finalmente, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro para 17% os honorários de sucumbência devidos pela parte apelante (§ 11º do art. 85 do CPC), suspensa a exigibilidade por se encontrar sob o pálio da gratuita de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.